Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível o agravo de instrumento da decisão que decide parcialmente o mérito da demanda, não havendo na lei previsão de que a decisão parcial de mérito somente ocorra no início do processo, mas que esteja em condições de julgamento, ou seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Assim, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por ter a parte apresentado o recurso adequado.
2.Cuida-se de pedido de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilha, em que autora alega ter convivido maritalmente com o réu no período compreendido entre fevereiro de 2016 a dezembro de 2022.
3.Nessa trilha, para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, exige-se, além da ausência de impedimentos matrimoniais, a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o affetio maritalis.
4.No caso em exame, em que pese a parte autora sustentar que a união estável estaria comprovada pelos documentos juntados aos autos e pelos depoimentos das testemunhas, não é possível chegar a essa conclusão.
5.O conjunto probatório dos autos não foi suficiente para o reconhecimento da união estável, nitidamente pela ausência do requisito da affectio maritalis, ou seja, não havia a intenção de constituir família, podendo se visualizar no caso um namoro qualificado.
6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.